Tribunal: TJBA
Processo: 0507121-77.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0507121-77.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: Evandro Batista da Silva e outros (5) Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS, UBIRATA JORDAO SOUZA BOMFIM, JOSE HENRIQUE SANTOS SOUZA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAIS MILITARES. PRETENSÃO DE EXTENSÃO À GAP DO AUMENTO PROPORCIONAL EFETIVADO NO SOLDO PELA LEI ESTADUAL N. 8.889/2003. ALEGAÇÃO DE QUE SE TRATA DE REAJUSTE E SE APLICARIA O ART. 7º, §1º DA LEI ESTADUAL N. 7.145/97. SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. ART. 7º, §1º DA LEI ESTADUAL N. 7.145/97 QUE ESTAVA EM PLENO VIGOR QUANDO DA EDIÇÃO DA LEI N. 8.889/2003. REPERCUSSÕES REMUNERATÓRIAS QUE SE PROJETAM PROSPECTIVAMENTE. NÃO COMPROVAÇÃO DA ABSORÇÃO POR REAJUSTES POSTERIORES. SENTENÇA REFORMADA PARA AFASTAR A PRESCRIÇÃO. RECURSO PROVIDO. JULGAMENTO DO MÉRITO. CAUSA MADURA. ART. 1.013, §4º DO CPC. APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA POR ESTE TRIBUNAL NO IRDR 0006410-06.2016.8.05.0000 (TEMA 2). AUMENTO DO SOLDO PELA LEI ESTADUAL N. 8.889/2003 QUE NÃO POSSUI NATUREZA DE REAJUSTE, CONSISTINDO EM MERA INCORPORAÇÃO AO SOLDO DE VALORES DA GAP, SEM RESULTAR EM AUMENTO GERAL DA REMUNERAÇÃO. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 0507121-77.2018.8.05.0001, em que figuram como apelante Everaldo Rodrigues Campos e outros e como apelado o Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER do recurso de apelação e DAR-LHE PROVIMENTO, reformando a sentença para afastar o reconhecimento da prescrição, adentrando o mérito em aplicação do art. 1.013, §4º do CPC, para JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos formulados e condenar os autores, ora apelantes, nos ônus da sucumbência, respeitado o art. 98, §3º do CPC, tudo nos termos do voto do condutor. Sala de Sessões,______de___________________de 2024. Presidente Desª. Pilar Celia Tobio de Claro Relatora Procurador(a) de Justiça 9